Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-16.2022.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000661-16.2022.8.05.0175 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ANTONIA REIS DE SOUSA Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO DE JUROS DE 19,65% AO MÊS E 782,38% AO ANO. SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mutuípe/BA, que limitou os juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal não consignado ao patamar correspondente a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação na data da contratação. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas pericial e oral requeridas pela instituição financeira; ii) a possibilidade de suspensão do processo com base na afetação do Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça; iii) a configuração de abusividade na cobrança de juros remuneratórios fixados em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período; iv) a viabilidade de modificação do patamar de limitação estabelecido na sentença de primeiro grau sob a ótica do princípio da vedação à reforma para pior (non reformatio in pejus). III. Razões de decidir 3. Inocorrência de cerceamento de defesa. O destinatário das provas é o magistrado, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do seu convencimento. A controvérsia sobre a abusividade de taxa de juros remuneratórios e a confrontação com a taxa média de mercado constitui questão eminentemente de direito e documental, dispensando dilação probatória técnica ou oral. 4. Rejeição do pedido de suspensão processual. A mera alegação de afetação de matéria correlata sob a sistemática de recursos repetitivos não enseja a suspensão obrigatória dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias se inocorrente determinação expressa de sobrestamento emanada do relator do recurso paradigma no Superior Tribunal de Justiça, inexistindo óbice ao regular julgamento da apelação. 5. Configuração de abusividade da taxa de juros. Os juros remuneratórios contratados no percentual de 19,65% ao mês e 782,38% ao ano superam de forma desproporcional a taxa média de mercado de 5,40% ao mês e 87,95% ao ano divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito pessoal não consignado realizadas na época da pactuação (março de 2022). 6. A liberdade de contratação das taxas de juros pelas instituições financeiras não é absoluta e encontra limite nos deveres de boa-fé objetiva, equidade e equilíbrio contratual impostos pelo Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de taxa de juros anual que supera em quase nove vezes a taxa média do mercado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, restando configurada a abusividade e o enriquecimento sem causa do credor. 7. Patamar de readequação contratual. Embora qualquer taxa fixada acima do referencial médio de mercado (5,40% ao mês e 87,95% ao ano) já configure prática abusiva e onerosidade excessiva no caso concreto, impera no ordenamento processual civil o princípio da vedação à reformatio in pejus. Inexistindo recurso interposto pela parte consumidora, impõe-se manter a sentença de primeiro grau que limitou os juros ao triplo da média de mercado (263,85% ao ano), de modo a evitar prejuízo processual exclusivo à única parte recorrente. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, V, 39, V, 51, IV, e § 1º, III; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 355, I, 370 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8089502-53.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 23/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8005480-51.2023.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000661-16.2022.8.05.0175, em que figuram como Apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelada ANTONIA REIS DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA